Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709144-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ NERI APELADO: ARTHUR PORTO PERPETUO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por José Luiz Neri em face da r. sentença (ID 25409310) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato movida em desfavor de Arthur Porto Perpétuo, julgou improcedente o pedido. Após a publicação da sentença, em 15/3/2021 (ID 25409312), foi informado nos autos o falecimento do Autor, José Luiz Neri, ocorrido no dia 17/2/2021 (ID 25409316), antes mesmo de prolatada a r. sentença. Diante desse fato, foi determinado pelo MM. Juiz a quo a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para regularização polo ativo, mediante sucessão processual a ser promovida por habilitação do espólio ou administrador provisório nos autos (ID 25409317), in verbis: “(...) Contudo, comprovado o falecimento da parte autora (ID 87249403), determino a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 313, inciso I e § 2o, inciso II, do CPC, para que se promova a regularização do polo ativo, com a sucessão processual. Para tanto, deverá ser informado, nestes autos, se existe inventário em curso, hipótese em que a substituição do polo deverá ser feita pelo espólio, representado pelo inventariante. Caso ainda não tenha sido aberto inventário, deverá ser promovida a substituição pelo administrador provisório, considerado o representante do espólio antes da abertura do inventário, na forma prevista nos artigos 613 e 614 do CPC. Nesse sentido, colha-se entendimento manifestado por este Tribunal de Justiça: (...) Registre-se que o sucessor processual deverá ser qualificado, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, e que, em caso de inventário já aberto, deverá ser comprovada a nomeação do inventariante. Anote-se o sobrestamento da marcha processual e intime-se a parte autora, para que adote no supracitado prazo as providências necessárias à sucessão processual, a ser promovida por meio da habilitação, observando os requisitos necessários para o processamento, nos termos do art. 687 e 319, ambos do CPC, sob pena de extinção prematura da demanda.” Tal decisão foi publicada aos 7/4/2021 (ID 25409320). Todavia, aos 8/4/2021, foi interposta a presente Apelação, em nome do falecido Autor, José Luiz Neri, e sem cumprimento da decisão que determinou a regularização do polo ativo mediante a sucessão processual (ID 25409322). Diante desse fato, o advogado signatário da Apelação foi intimado para promover, no prazo de 15 (quinze) dias, a habilitação dos sucessores do Autor nos presentes autos, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 25916365). No ID 26617880, foi certificado pela Secretaria que, “em 18/06/2021, decorreu o prazo legal sem manifestação do advogado signatário da Apelação, Dr. FRANCISCO GOMES DANTAS - OAB DF52065-A, em relação ao r. despacho de ID 25916365”. No entanto, aos 24/6/2021, foi juntada pelo referido Advogado petição informando que “ainda não há espólio do Senhor José Luiz Neri”, motivo pelo qual os ex-sócios dele, Edson Luiz Neri e João Batista Neri, requerem a inclusão, como sucessores processuais, no polo ativo da lide (ID 26759374). Devidamente intimado, o Réu/Apelado manifestou-se contrariamente ao pleito (ID 27714546), alegando estar preclusa a oportunidade de regularização processual, devido à juntada intempestiva do pedido de habilitação, bem como da ilegitimidade dos ex-sócios para suceder processualmente o falecido Autor/Apelante, que deixou viúva e três filhos. É o relato do necessário. Decido. Verifico a intempestividade do pedido de habilitação dos ex-sócios do Autor falecido, o qual foi juntado aos autos em 24/6/2021, dias após expirado o prazo estabelecido na decisão de ID 25916365, o que ocorreu aos 18/6/2021, consoante certidão de ID 26617880. Ademais, consta da certidão de óbito do Autor/Apelante que ele deixou viúva e três filhos maiores (ID 25409316), sendo esses, na ausência de inventariante ou administrador provisório, os legitimados para a sucessão processual, nos termos dos artigos 110; 313, § 2o, II; 613; 614 e 688 do CPC/15. Inviável, portanto, o deferimento do pedido de habilitação dos ex-sócios do falecido Autor/Apelante para a sucessão processual, seja diante da intempestividade do requerimento, seja em face da ilegitimidade dos requerentes para sucederem o de cujus. Acrescente-se que a lide versa sobre direito transmissível, pois ajuizada com o fito de condenação do Réu ao pagamento do valor de R$ 1.967.016,79 (um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, dezesseis reais e setenta e nove centavos) ou, subsidiariamente, a resolução do contrato verbal de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, com a reintegração do Autor na posse do bem, além da declaração de nulidade da 3a alteração do contrato social da empresa Irmãos Neri Ltda, por meio da qual a titularidade da pessoa jurídica foi transferida ao Réu, com retorno das partes ao status quo ante (ID 25408938). Dessa forma, impõe-se a intimação do espólio, por meio do inventariante ou do administrador provisório, ou, na falta desses, dos sucessores e herdeiros do Autor, para habilitarem-se nos autos, em sucessão processual, consoante determinam os artigos 110; 313, § 2o, II; 613; 614 e 688 do CPC/15. Sobre o tema, colaciono julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO AUTOR. PATRIMÔNIO A INVENTARIAR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRIGAÇÃO SIMPLES DIVISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A substituição processual pelo espólio tem preferência sobre a dos sucessores, de modo que a habilitação dos herdeiros somente será admitida em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 2. Tendo em vista a existência de patrimônio para ser inventariado deixado pelo de cujus, há de ser aberto o inventário e a substituição processual deverá ser feita pelo espólio. 3. Ainda que se admitisse a substituição processual pelos sucessores em execução de sentença, seria imprescindível a habilitação de todos os herdeiros pessoalmente em juízo, o que não se verificou na hipótese. 4. No que se refere ao levantamento da integralidade do valor depositado a título de danos morais e materiais, por se tratar de obrigação simples divisível, cada credor deverá exigir a satisfação da sua quota-parte da condenação, sendo certo que, não havendo individualização do valor correspondente a cada um, deve-se concluir que é metade para cada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1046370, 07072290820178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 6/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, suspendo o processo e determino a intimação pessoal do espólio do Autor/Apelante, José Luiz Neri, por intermédio do inventariante ou administrador provisório, e, na falta desses, dos sucessores e herdeiros do de cujus, no endereço constante da certidão de óbito, qual seja “QUADRA AC 02, LT 1/12, BLOCO A, APTO 206, RIACHO FUNDO I, Brasília – DF” (ID 25409316), para que se manifestem sobre eventual interesse na sucessão processual e promovam, se for o caso, a respectiva habilitação, no prazo de 15 dias (quinze dias), sob pena de não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 313, § 2o, II do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator